Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 329 do Código Penal, cominando-lhe a pena de 2 meses e 10 dias de detenção, substituída, ao final, por uma medida restritiva de direito. Em suas razões, aduz que as provas produzidas em juízo não esclareceram a forma em que se deu a resistência, de modo que se impõe a absolvição do réu, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55433985). Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 55887695).
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, se opor à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, é fato que se amolda ao artigo 329 do Código Penal.
IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a autoria e materialidade estão confirmadas pelo Auto de Prisão em Flagrante no 464/2022 - 6a DF, pela Ocorrência Policial no 2630/2022 da 6a DP, bem como pela prova oral colhida em Juízo. Nesse aspecto, o ato praticado pelos agentes públicos reveste-se de todos os requisitos inerentes aos atos administrativos, em especial, o da veracidade. Desse modo, são válidos os depoimentos, principalmente quando não elididos por qualquer elemento na fase instrutória.
V. Quanto à tipicidade da conduta, o elemento subjetivo do crime de resistência consiste intenção do agente de se opor à prática do ato legal executado pela autoridade policial, mediante uso de ameaça, o que foi configurado. Nesse aspecto, o dolo específico do delito de resistência consiste na vontade de não permitir, mediante violência ou ameaça, a realização de ato legal ordenado por agente público. Ressalta-se que a testemunha Luciano Borges bem delineou a conduta, na medida em que a descreveu narrando que Nivaldo se alterou e reagiu ‘indo contra os policiais, sendo que foi preciso utilizar os meios necessários ao uso progressivo da força para fazer a contenção do denunciado”. Dessa forma, não há como se absolver o réu.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.